Tribunal: STF
Processo: RHC 263510
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jefferson da Silva Machado interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, complementado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM CONTINUIDADE DELITIVA. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRÁTICA DE ATOS PERIFÉRICOS DIRIGIDOS AO BEM JURIDICAMENTE TUTELADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus foi impetrado simultaneamente à interposição de recurso especial e extraordinário, que ainda estão pendentes de exame de admissibilidade perante a Corte de origem, conduta que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito deste Tribunal Superior, viola o princípio da unirrecorribilidade, materializando subversão à sistemática processual penal pela tentativa de submissão dos mesmos temas à mesma instância por mais de uma vez. 



    2. É necessário estabelecer parâmetros para determinar quais condutas colocam em risco a integridade do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Por isso, não é punível, em regra, aquilo que se situa na fase da cogitação, quando, internamente, o agente delituoso constrói a imagem mental da ação ou omissão criminosa. Neste caso, porém, tem-se que a segunda ação delitiva teve início logo após os técnicos da companhia de energia elétrica terem efetuado o desligamento da ligação clandestina previamente realizada pelo agravante. Os agentes estavam na iminência de alcançar o objetivo da ação delitiva, mas foram interrompidos graças à intervenção dos policiais. 



    3. Desse modo, conclui-se que há nos autos elementos sobejantes no sentido de que os atos narrados na denúncia e comprovados ao longo da instrução se dirigiam para, efetivamente, restabelecer a ligação elétrica clandestina. As ações perpetradas até o momento da interrupção deixam bastante claras as intenções dos agentes e, ainda que se diga que os atos perpetrados sejam periféricos, isto é, circundem o bem juridicamente tutelado sem atingi-lo diretamente, constata-se que tais ações são idôneas para a caracterização da conduta típica diante da probabilidade concreta de ofensa ao bem jurídico tutelado. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 1.012.010 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca) 



    Em suas razões, a parte impetrante alega “negativa de prestação jurisdicional, mediante a RECUSA ao PRONUNCIAMENTO quanto ao PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ou da CORRELAÇÃO”, por consequência requer seja decretada “ a nulidade do ATO COATOR, com a exclusão da condenação do PACIENTE, ou alternativamente, decretar a nulidade do v. Acórdão recorrido, determinando a baixa dos autos ao Eg. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA para que novo e fundamentado ACÓRDÃO seja prolatado”.



    É o relatório.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.  



    Inicialmente, conforme exposto pelo acórdão recorrido:



    Conforme mencionado na decisão impugnada, esta impetração ocorreu simultaneamente à interposição de recurso especial e extraordinário, que ainda estão pendentes de exame de admissibilidade perante a Corte de origem, segundo informação constante no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O entendimento jurisprudencial pacífico nesta Corte é no sentido de não admitir a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos com habeas corpus impetrado contra o mesmo acórdão e que questionem a mesma matéria. Além de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, esse comportamento subverte a sistemática processual, trazendo mais de uma vez os mesmos temas para serem examinados pela mesma instância judicial.



    Nesse contexto, o acórdão impugnado, caso apontasse apenas este fundamento, estaria em desacordo com o entendimento assentado por esta Suprema Corte, porquanto a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que “[...] a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus.” (RHC 123.456, ministro Dias Toffoli).



    Cito, nesse mesmo sentido (RHC 146.311, ministro Roberto Barroso; RHC 244.775, ministro Edson Fachin):



    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 



    3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG. 



    (HC 120.361, ministra Rosa Weber - grifei)



    Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus.



    1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal.



    2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes.



    3. Recurso provido.



    (RHC 123.456, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Todavia, o ato dito coator, apreciou a matéria de fundo de forma a apreciar eventual existência de ilegalidade a ser reconhecida de ofício, tendo assim concluído:



    Ocorre que não há qualquer vício consistente em ilegalidade ou abuso de poder que autorize o manejo e a concessão da ordem de habeas corpus neste caso. 



    Conforme narrado na decisão impugnada, o agravante foi condenado a 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 12 dias-multa, pelos crimes de furto qualificado, na modalidade consumada e tentada. O acórdão corrigiu um erro material na sentença, mas manteve os demais termos da sentença condenatória. A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal de Justiça. Foram interpostos recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, ainda pendentes de julgamento. 



    Os crimes ocorreram em 26 de junho de 2023. Na primeira ocasião, o agravante, que é o responsável legal pelo estabelecimento comercial situado no local dos fatos, suprimiu o relógio medidor de energia, fazendo ligação clandestina com a rede de fornecimento. O consumo de eletricidade não era registrado desde agosto de 2019. 



    Na data citada, funcionários da concessionária de energia e policiais civis foram até o local e efetuaram o corte da ligação direta clandestina de energia elétrica. Cerca de dez minutos após o corte, os corréus Cauan Gabriel da Fonseca e Jefferson da Silva Machado, após conversarem com o ora agravante, deram início aos procedimentos para restabelecer a ligação clandestina, mas foram surpreendidos por policiais civis que estavam investigando a ação dos funcionários terceirizados (e-STJ, fls. 45-46).



    Como se vê, a segunda conduta delituosa somente não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, nos exatos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, caracterizando a modalidade de crime tentado. 



    Já foi dito na decisão impugnada que é necessário estabelecer parâmetros para determinar quais condutas colocam em risco a integridade do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Por isso, não é punível, em regra, aquilo que se situa na fase da cogitação, quando, internamente, o agente delituoso constrói a imagem mental da ação ou omissão criminosa. 



    Os atos preparatórios, por seu turno, externalizam a conduta do agente e, dependendo do delito, podem até ser objeto de imputação autônoma. 



    As teorias objetivas, também chamadas de realistas, são aquelas que buscam definir os limites da tentativa a partir da ideia de que o dolo é igual em todas as etapas da prática delitiva, a identificação dos atos de execução depende de manifestações externas inequívocas identificadas por um terceiro observador no sentido da pretensão criminosa (BUSATO, Paulo César. Direito Penal – Parte Geral. São Paulo: Atlas. 5ª Ed., p. 506). 



    A teoria objetiva-individual, também chamada de teoria objetiva-subjetiva, é a que parece melhor solucionar a questão dos limites da tentativa, entendendo que somente se pode falar em início de execução diante da presença de elementos indicadores de que o autor iniciou a realização de seu plano (idem, op. cit. p. 508). 



    Neste caso, extrai-se da leitura das peças encartadas que a segunda ação delitiva teve início logo após os técnicos da companhia de energia elétrica terem efetuado o desligamento da ligação clandestina previamente realizada pelo ora agravante. Os agentes estavam na iminência de alcançar o objetivo da ação delitiva, mas foram interrompidos graças à intervenção dos policiais. 



    Os autos, portanto, trazem elementos sobejantes no sentido de que os atos narrados na denúncia e comprovados ao longo da instrução se dirigiam para, efetivamente, restabelecer a ligação elétrica clandestina, beneficiando o ora agravante em detrimento da concessionária de energia. As ações perpetradas até o momento da interrupção deixam bastante claras as intenções dos agentes e, ainda que se diga que os atos perpetrados sejam periféricos, isto é, circundem o bem juridicamente tutelado sem atingi-lo diretamente, constata-se que as ações são idôneas para a caracterização da conduta típica em razão da probabilidade concreta de ofensa ao bem jurídico tutelado, que só não foi novamente atingido, repita-se, graças à ação dos agentes policiais. Não há dúvidas de que o bem jurídico tutelado pela norma penal esteve, efetivamente, em risco no segundo fato narrado na denúncia, de maneira que a tese de atipicidade dos atos praticados nesta segunda ação delitiva não se sustenta.



    [...]



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça complementou em sede de embargos de declaração que:



    Estes aclaratórios tentam, por via transversa, reabrir a discussão acerca da validade da sentença que condenou o embargante a 1 ano e 8 meses de reclusão, pelo crime previsto no art. 155, § 3º e 4º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal. 



    Com relação à suposta inépcia da denúncia, a peça acusatória narra que o corréu Juvenal José Ribeiro, por meio de ligação clandestina, subtraiu energia elétrica, causando à concessionária responsável pelo fornecimento prejuízos da ordem de R$ 350 mil. O furto se iniciou em agosto de 2019 e perdurou até junho de 2023. A fraude foi descoberta e funcionários da concessionária foram ao local e removeram a ligação clandestina. Cerca de dez minutos após o corte, o embargante e um corréu foram ao mesmo local e deram início à ação para restabelecer a ligação clandestina, mas foram surpreendidos por policiais antes de concluir a ação delituosa. 



    Como já mencionado, a conduta somente não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, em face da interrupção de policiais civis que estavam investigando a ação dos funcionários terceirizados. O conjunto de circunstâncias foi analisado pela Corte de origem, que concluiu ter havido acerto prévio entre os envolvidos para que a ligação clandestina fosse restabelecida, o que somente não ocorreu em função da intervenção dos policiais. 



    As ações perpetradas até o momento da interrupção deixam bastante claras as intenções dos agentes e, ainda que se diga que os atos perpetrados sejam periféricos, isto é, circundem o bem juridicamente tutelado sem atingi-lo diretamente, constata-se que as ações são idôneas para a caracterização da conduta típica em razão da probabilidade concreta de ofensa ao bem jurídico tutelado, que só não foi novamente atingido, repita-se, graças à ação dos agentes policiais. Não há dúvidas de que o bem jurídico tutelado pela norma penal esteve, efetivamente, em risco no segundo fato narrado na denúncia, de maneira que a tese de atipicidade dos atos praticados não se sustenta.



    Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida na presente via, porquanto o ato dito coator embora tenha alegado violação a unicidade recursal aprecia a matéria de fundo da controvérsia, concluindo que a denúncia é considerada apta, pois descreve de forma suficiente a participação dos acusados na tentativa de restabelecer uma ligação clandestina de energia elétrica, logo após a anterior ter sido removida pela concessionária. Embora o crime não tenha se consumado devido à intervenção policial, as ações praticadas demonstram intenção clara e concreta de restabelecer o furto de energia, configurando tentativa idônea e afastando a alegação de atipicidade da conduta.



    Ademais, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, eis que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal (HC 120.587, ministro Luiz Fux; HC 134.686 AgR, ministra Rosa Weber; HC 177.092 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 168.855 AgR, ministro Edson Fachin). 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO E A SENTENÇA OU PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSTANTE DO INC. I DO ART. 12 DA LEI 8.137/1990: GRAVE DANO À COLETIVIDADE. PEÇA ACUSATÓRIA QUE CONTÉM A DESCRIÇÃO FÁTICA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE: ELEVADO VALOR SONEGADO. ORDEM DENEGADA. 



    (HC 129.284, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    2. Para o Supremo Tribunal Federal, o princípio da congruência significa que o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia; e não da capitulação jurídica que se lhes dá. Assim, é suficiente a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena (HC 120.587, Rel. Min. Luiz Fux). É também o que prevê o art. 383 do CPP.



    (HC 184.198 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, que tenha havido violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, como pretende a parte impetrante, eis que não afetou o livre exercício da defesa, porquanto os fatos narrados na denúncia, em relação ao crime que foi acusado de praticar, estavam bem delimitados na peça acusatória. Trata-se, na espécie, de mero inconformismo da defesa quanto à conclusão de que as condutas praticadas configuraram atos executórios, e não meramente preparatórios, como por ela sustentado.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.  



Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente